Tribunal: CARF
Processo: 11707.720191/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.720191/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.447 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
LATAPACK PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESTITUIÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO - AÇÃO JUDICIAL -
CONCOMITÂNCIA DE OBJETO -
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto. Aplicação da Súmula CARF no 001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa (súmula CARF no 1).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata o presente processo do pedido de restituição de fl. 03, formalizado pelo
contribuinte acima identificado em 24/02/2014, relativo a valores de Cofins recolhidos
com base no art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.720191/2014-01
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.447 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720191/2014-01

Às fls. 04 a 07 consta petição acompanhando o referido pedido, com as seguintes
informações:
O contribuinte ajuizou a Ação Ordinária no 2006.34.00.001683-4, pleiteando a
devolução de valores de PIS e Cofins recolhidos com base no art. 3o, § 1o da Lei no
9.718/98, sobre receitas que não decorressem de vendas de mercadorias e/ou da
prestação de serviços;
Obteve decisão de mérito a seu favor, com trânsito em julgado em 26/02/2009;
O contribuinte informou nos autos judiciais que pretendia utilizar tais créditos na via
administrativa, observando a possibilidade de retomada da via judicial em caso de
indeferimento ou de limitação do exercício desse direito por parte da Administração;
A requerente manifestou sua renúncia à execução judicial, o que possibilitou o
deferimento da habilitação de créditos na esfera administrativa;
A requerente percebeu que não possuía débitos suficientes para compensar a
integralidade do crédito habilitado, pretendendo, por meio do sistema PER/DCOMP,
pleitear a restituição do saldo remanescente dos créditos;
Por conta da revogação da IN 900/2008 pela IN 1.300/2012, o referido programa não
mais permite a transmissão de pedido de restituição de crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado;
Ao renunciar ao direito de executar os créditos pela via judicial, a requerente estava
apenas cumprindo as exigências feitas com base na IN 900/2008;
Em razão do exposto, apresenta o presente pedido por meio de formulário físico,
requerendo seja deferida a restituição dos créditos remanescentes.
Às fls. 08 a 148 constam comprovantes de pagamento e PER/DCOMP. Às fls. 174 a
210 constam cópias relativas à Ação Ordinária no 2006.34.00.001683-4. Às fls. 211 a
218 consta cópia de relatório e decisão proferidos no processo de habilitação de crédito
judicial de no 12448.737007/2011-71.
Às fls. 229/230 consta o Parecer Conclusivo no 029/2014, proferido pela Diort da
DRF/RJO I, nos seguintes termos:
O contribuinte trouxe aos autos a situação narrada na petição de fls. 04 a 07;
A IN/RFB no 900/2008, ao tratar de créditos reconhecidos por decisão judicial
transitada em julgado, previa a hipótese de restituição, nos termos de seu art. 70, § 4o;
Entretanto, a IN/RFB no 1.300, que expressamente revogou a norma acima citada,
silenciou sobre a restituição, regulamentando e permitindo apenas a compensação de
créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado;
Assim, e considerando que a atuação da Administração deve ser vinculada à
legislação em vigor, inclusive a infralegal, e que a norma atualmente em vigor não
permite a restituição de créditos judiciais, entende-se como indevido o pedido de
restituição em tela.
O contribuinte foi cientificado desta decisão em 26/06/2014 (fl. 367), tendo apresentado
manifestação de inconformidade tempestiva em 28/07/2014 (fls. 233 a 245),
com as seguintes alegações, em resumo:
A requerente reitera todo o histórico da presente situação, já relatado às fls. 04 a 07;
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.447 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720191/2014-01

Diante dos fatos narrados, a requerente impetrou o Mandado de Segurança no
0003027-31.2014.4.02.5101, buscando o direito de recuperar administrativamente (via
restituição ou compensação) os créditos de PIS e Cofins reconhecidos na ação ordinária
ou, ainda, executar judicialmente tais créditos;
A medida liminar foi parcialmente concedida para determinar que a RFB analisasse o
pedido de restituição apresentado em meio físico;
A RFB, então, indeferiu o pedido, sem se manifestar a respeito da alteração sofrida
pela IN 900/2008, vigente à época do trânsito em julgado da ação ordinária e da
apresentação do pedido de habilitação, com a entrada em vigor da IN 1.300/2012;
Com a impetração do Mandado de Segurança no 0003027- 31.2014.4.02.5101 a
discussão de mérito acerca da possibilidade ou não de a requerente restituir os créditos
deste processo está em análise naqueles autos judiciais, nos quais encontra-se pendente
de apreciação o recurso de apelação interposto pela requerente em busca da reforma da
sentença que denegou a segurança pretendida;
Assim, para evitar a prolação de decisões contraditórias acerca de um mesmo objeto,
a requerente requer seja o presente processo sobrestado até o trânsito em julgado da
decisão que vier a ser proferida no processo judicial;
Caso não seja determinado o sobrestamento, a requerente traz suas alegações relativas
ao mérito, demonstrando que a decisão atacada merece ser reformada;
O presente pedido de restituição foi apresentado observando o prazo qüinqüenal de
que dispunha;
À época do pedido de habilitação a requerente não poderia supor que em menos de
um ano as disposições contidas na IN 900/2008 seriam alteradas drasticamente,
impossibilitando-a de pleitear via programa PER/DCOMP a restituição de valores a que
faz jus;
A requerente não pode ser penalizada por conta de alterações supervenientes
promovidas exclusivamente pela RFB, pois, ao renunciar ao direito de executar
judicialmente seus créditos, estava cumprido as exigências feitas com base na IN
900/2008;
Considerando a impossibilidade de executar judicialmente os créditos, de requerer a
restituição via programa PER/DCOMP e de seguir efetuando compensações, a única
alternativa foi apresentar o presente pedido em papel, antes do qüinqüênio que se segue
ao trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito creditório;
Independentemente de os créditos serem decorrentes de decisão judicial transitada em
julgado, tais créditos também decorrem do pagamento indevido realizado pela
requerente, passível de ser restituído com base no arts. 165, caput e inciso I, e 167 do
CTN, regulamentado pelos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/96.
Às fls. 342 a 361 constam cópias relativas ao Mandado de Segurança no 0003027-
31.2014.4.02.5101.
A manifestação de inconformidade não foi conhecida pela DRJ Rio de Janeiro,
acórdão no 12-71.120, de 10/12/2014, por ter sido identificada a concomitância de objeto.
Regularmente cientifica a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega
resumidamente:
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.447 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720191/2014-01

- Com a impetração do Mandado de Segurança no 0003027- 31.2014.4.02.5101
requer seja o presente processo sobrestado até o trânsito em julgado da decisão que vier a ser
proferida no processo judicial;
- busca a tutela jurisdicional para que possa recuperar administrativamente os
créditos de PIS e Cofins e executar tais créditos;
- o acórdão recorrido a despeito de reconhecer a necessidade de aguardar a
decisão judicial final deixou de analisar o pedido preliminar de sobrestamento;
- caso não seja sobrestado solicita a análise do mérito para reconhecer a
possibilidade de efetuar o pedido de restituição/ressarcimento em formulário, já que após a
edição da IN 1300/2012 não existe mais meio para efetuar o pedido;
- direito a recuperação dos créditos de PIS e Cofins.
É o relatório

Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade.
Segundo o § 3o do art. 57 do RICARF, Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, poderá ser efetuada a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator apurar que
não foram apresentadas novas razões recursais e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.447 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720191/2014-01

No presente caso configura-se a situação delimitada no §3o citado. Além de não
terem sido apresentadas novas alegações que contrapusessem o afirmado no acórdão de piso, as
alegações, tanto em impugnação quanto em recurso voluntário, foram demasiadamente
genéricas, restringindo a solicitar o sobrestamento do feito até o fim da decisão judicial.
Tanto recorrente quanto o acórdão a quo concordam que existe concomitância
com o objeto da ação judicial. Vide excerto do Recurso Voluntário:

Também não merece prosperar a alegação em sede de recurso voluntário de que o
acórdão de piso não analisou a preliminar de sobrestamento do feito. Se há concomitância não é
hipótese de sobrestamento, já que as duas ações não podem conviver conjuntamente sob pena de
se incidir em decisões conflitantes. Por isso se prestigia a ação judicial, já que é una a jurisdição
no Brasil.
Por isso, confirmo a decisão recorrida e adoto como minhas as razões nela
expostas:
O contribuinte pretende a restituição de valores decorrentes de decisão transitada em
julgado proferida nos autos da Ação Ordinária no 2006.34.00.001683-4, conforme
pedido formulado em papel, em 24/02/2014, em razão de ter sido impedido de utilizar o
sistema PER/DCOMP. Tal impedimento decorreu do disposto na IN/RFB no
1.300/2012, a qual não mais prevê a possibilidade de restituição de crédito decorrente
de provimento judicial, sendo também o fundamento do indeferimento constante do
despacho decisório contestado, cuja ciência se deu em 26/06/2014.
Os artigos 81 e 82 da IN/RFB no 1.300/2012 não mais prevêem a possibilidade de
restituição de tais créditos, mas apenas de compensação, ao contrário do que autorizava
a IN/RFB no 900/2008, que dispunha anteriormente sobre tal matéria.
Em 25/02/2014 o contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 0003027-
31.2014.4.02.5101 (cópia da inicial às fls. 342 a 354), requerendo que lhe fosse
reconhecido o direito de recuperar administrativamente os créditos de PIS e de Cofins
reconhecidos na Ação Ordinária no 2006.34.00.001683-4, via restituição ou
compensação pleiteada/declarada antes ou depois de 26/02/2014, ou ainda retomar a
execução judicial desses créditos.
5 A autoridade judicial de 1a instância deferiu parcialmente o pedido liminar,
determinando à autoridade impetrada que analisasse o pedido de restituição formulado e
apresentado em meio físico (fls. 355 a 357), o que foi efetivamente cumprido por meio
da decisão contestada na manifestação.
Posteriormente foi proferida a sentença de fls. 358 a 360, denegando a segurança,
concluindo pela legalidade do ato praticado. Em consulta ao sítio da JFRJ, vê-se que foi
interposto recuso de apelação pelo contribuinte, tendo os autos judiciais sido
encaminhados ao TRF-2a Região em 22/07/2014, não havendo ainda informação a
respeito no sítio deste Tribunal.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.447 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720191/2014-01

Na manifestação de inconformidade, o contribuinte requer, preliminarmente, o
sobrestamento do presente processo até a decisão final a ser proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 0003027-31.2014.4.02.5101. No mérito, reitera as alegações
submetidas ao Poder Judiciário neste Mandado de Segurança.
Portanto, relativamente às alegações de mérito, não cabe a sua apreciação por parte
desta DRJ, considerando que já foram submetidas à análise e apreciação por parte do
Poder Judiciário nos autos do Mandado de Segurança no 0003027-31.2014.4.02.5101.
Neste sentido dispõe o Parecer Normativo Cosit no 7/2014, cuja ementa abaixo se
transcreve:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente.
A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do
contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo
quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido
favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de
mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de
retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Assim, deve-se aguardar a decisão final a ser proferida naqueles autos judiciais,
cabendo às autoridades administrativas tão somente aplicá-la aos presentes autos, não
cabendo qualquer análise quanto ao mérito do pedido aqui formulado.
6 Por todo o acima exposto, considerando a concomitância de objeto entre o relativo ao
presente processo e aquele analisado no Mandado de Segurança no 0003027-
31.2014.4.02.5101, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade
interposta, devendo-se aguardar a decisão judicial final a ser proferida naqueles autos.
E por fim, não é tardio para se lembrar que a questão já esta sumulada no CARF,
sendo sua aplicação obrigatória, a teor da Súmula 001 CARF:
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.447 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.720191/2014-01

Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Pelo exposto não conheço do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital